Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO INOCORRENTE.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.

3. Tendo sido proferida sentença de mérito no processo de origem, de fato há a perda do objeto do agravo de instrumento que trata da antecipação de tutela. Entretanto, uma vez julgado o agravo após a sentença, confirmando a antecipação de tutela, o acórdão não gera qualquer efeito para as partes, sendo desnecessária a anulação do acórdão.

4. Recurso conhecido e desprovido.